Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711855-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA MACHADO VALADÃO BESSA AGRAVADO: ALIANÇA NACIONAL LGBTI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pretensão de Resolver Conflito de Competência entre Juízo Estadual e Juízo Federal – Interesse Recursal - Ausente - Recurso Não Conhecido ANA PAULA MACHADO VALADÃO BESSA interpõe recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deixou de suscitar conflito positivo de competência, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por ALIANÇA NACIONAL LGBTI em desfavor da agravante e de CANAL 23 LTDA. (ID 187920228, autos de origem). A decisão agravada, em suma, deixou de suscitar o conflito positivo de competência, sob o fundamento de que não há litispendência entre a Ação Civil Pública em trâmite na Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Proc. no 0709624-28.2021.8.07.0001) e a que corre na Quarta Vara Federal Cível de Belo Horizonte (Proc. no 1020744-45.2021.4.01.3800), uma vez que não há identidade entre as partes. Além disso, em razão do entendimento assentado no Acórdão no 1352914, proferido por esta Oitava Turma Cível, fixou-se a competência da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para processar e julgar a ação originária, considerada a aplicabilidade do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões de recurso, a agravante defende a existência de litispendência entre as demandas, pugnando, assim, para que seja extinta a ação em trâmite na Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, dada a prevenção do juízo da Quarta Vara Federal Cível de Belo Horizonte. Ainda, pede a reforma da decisão para reconhecer a existência de conflito de competência entres os juízos e, nessa esteira, declarar a competência tão somente do juízo da Quarta Vara Federal Cível e Agrária da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG para processar e julgar as demandas. Pela eventualidade, pugna pelo reconhecimento e declaração da conexão entre as ações, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação originária até o julgamento deste recurso, evitando-se, por consequência, a prolação de Sentença. É o simples relatório. Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ), o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Pois bem. Segundo o art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência ou, ainda, quando surge entre os juízes controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Sobre a legitimidade para suscitar o incidente, o art. 951 do Código de Processo Civil preceitua que "o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz". Na hipótese, a agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma da decisão combatida, para que esta instância revisora aprecie e julgue a controvérsia instaurada entre o juízo estadual e o juízo federal sobre a necessidade de extinção ou de reunião das Ações Civis Públicas em curso, para julgamento em conjunto pelo juízo competente. Contudo, tenho que a via elegida pela recorrente não se revela a mais adequada ao exame do pleito, falecendo a este Tribunal de Justiça competência para examinar o conflito positivo de competência instaurado entre juízo estadual e juízo federal, na medida em que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos. (art. 105, I, d, da Constituição Federal) De todo o arrazoado, depreende-se pretender a recorrente, na verdade, a resolução do imbróglio instaurado ante a declaração de competência dos juízos estadual e federal para processar e julgar as Ações Civis Públicas, o que só pode ser dirimido pela via adequada, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, há de se reconhecer a ausência de interesse recursal da agravante, na vertente inadequação da via eleita, pressuposto subjetivo necessário ao recebimento do recurso, motivo hábil a obstar o seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator